Tribunal: STF
Processo: HC 58301
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INCOMPETENCIA DO STF. NÃO
CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO ORIGINARIO, QUE NÃO
SUCEDANEO DE RECURSO ORDINÁRIO, DEVE SER REMETIDO AO TRIBUNAL
COMPETENTE PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA O
EFEITO.